Tribunal: TJES
Processo: 0032385-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032385-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a embargos de declaração anteriores e corrigir erro material, majorou honorários advocatícios sem mencionar expressamente a condição de beneficiária da justiça gratuita da embargante, anteriormente reconhecida por sentença ainda vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita configura omissão sanável nos termos do art. 1.022, II, do CPC, notadamente diante da permanência da decisão concessiva ainda válida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente reconhecida, podendo tal lacuna gerar dúvidas na fase de cumprimento da sentença quanto à exigibilidade de honorários.
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante, conforme art. 1.022, II, do CPC, sendo cabível a correção por meio de embargos de declaração.
5. Não se trata de reexame de mérito nem de prequestionamento, mas de conferência de segurança jurídica e coerência decisória, com a inclusão de registro expresso do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita, uma vez reconhecida por decisão judicial válida e não revogada, deve ser expressamente consignada em posteriores decisões que possam refletir em encargos financeiros, sob pena de omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A embargante,
RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
, interpôs o recurso de Embargos de Declaração contra o Acórdão de ID nº 10544069, que negou provimento aos seus embargos de declaração anteriores e corrigiu erro material nos aclaratórios opostos pelo
SESI-DR/ES
, atribuindo à embargante o encargo da majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, §11º, do CPC.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não foi registrado de forma expressa no dispositivo do acórdão o fato de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme já reconhecido judicialmente em sentença, e cuja validade permanece inalterada.

O embargado, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos de declaração, pugnando pela sua rejeição, sob o fundamento de inexistência de vício, além de sugerir a tentativa de rediscussão do mérito sob pretexto de omissão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
A embargante,
RAQUEL NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
, interpôs o recurso de Embargos de Declaração contra o Acórdão de ID nº 10544069, que negou provimento aos seus embargos de declaração anteriores e corrigiu erro material nos aclaratórios opostos pelo
SESI-DR/ES
, atribuindo à embargante o encargo da majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, §11º, do CPC.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não foi registrado de forma expressa no dispositivo do acórdão o fato de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme já reconhecido judicialmente em sentença (fls. 19/21), e cuja validade permanece inalterada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso, reconheço que o acórdão embargado não abordou,
de forma expressa,
o reconhecimento da condição de beneficiária da justiça gratuita da embargante, cingindo-se a majorar os honorários de sucumbência contra ela estipulados. Assim, razão lhe assiste.

A sentença de folhas 19/21 dos autos originários concedeu expressamente à embargante os benefícios da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 98 do Código de Processo Civil. Tal decisão não foi objeto de reforma ou revogação nos acórdãos posteriores, permanecendo hígida e eficaz.

Assim, a ausência de menção expressa à concessão da assistência judiciária gratuita no acórdão embargado, ainda que não invalide o direito já reconhecido, pode ensejar dúvidas quanto à sua eficácia, especialmente no tocante à responsabilidade por custas e honorários advocatícios, o que justifica a correção pela via integrativa dos aclaratórios.

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, a omissão consiste no não pronunciamento do julgador sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, sendo evidente, no caso, a necessidade de explicitação da gratuidade concedida à parte embargante, com reflexo prático direto na execução de eventual condenação.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão e consignar expressamente que a embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme decisão anterior ainda válida.

Não se trata de reanálise de mérito ou de prequestionamento meramente formal, mas sim de garantir segurança jurídica e clareza ao julgado, em consonância com os princípios da lealdade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos por Raquel Natividade Pereira Amorim, para sanar a omissão apontada, esclarecendo que a embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme sentença de folhas 19/21 dos autos originários, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar